Tribunal: TJDFT
Processo: 0754518-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0754518-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido para esclarecer o teor da petição ID 58395919, tendo em vista a existência do julgamento constante do Acórdão, ID 57686604. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 25 de abril de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito